Tribunal: TJMT
Processo: 1015422-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015422-15.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Fraude à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (PROCURADOR), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA CAROLINA OLIVEIRA BARBIERI - CPF: 037.498.429-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO BRONZIN - CPF: 034.485.879-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI - CPF: 046.877.259-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A TESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DESVIO PATRIMONIAL EM FAVOR DE PARENTES – TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL – FRAUDE CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Embora a averbação premonitória acerca da execução na matrícula do imóvel tenha sido efetivada após a doação, importa concluir que, àquele tempo, já corria demanda contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANDERLEI LUIZ BARBIERI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0000296-03.2011.8.11.0051, manejado por
LEONARDO RANDAZZO NETO
, reconheceu a fraude à execução para declarar a ineficácia do negócio de doação feito pelo Executado, ora agravante, mantendo o imóvel descrito na matrícula 12.060 do SRI de Sertanópolis/PR vinculado ao cumprimento de sentença.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o exequente, ora agravado, realizou a averbação premonitória na matrícula do imóvel após o referido bem já ter sido transferido, o que impede, na hipótese, o reconhecimento de fraude à execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão de origem, que reconheceu a fraude à execução para declarar a ineficácia do negócio de doação feito pelo Executado, ora agravante, mantendo o imóvel descrito na matrícula 12.060 do SRI de Sertanópolis/PR vinculado ao cumprimento de sentença.

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão que reconheceu a fraude à execução, ao constatar que durante o curso do processo, o agravante se despiu do imóvel objeto da controvérsia, doando-o a terceiros, com vínculo familiar, que, ainda, o restituíram ao executado a título de usufruto.

Nesse particular, embora a averbação premonitória tenha sido efetivada após a doação, importa concluir que, àquele tempo, já corria demanda contra o devedor, capaz de reduzi-lo à insolvência.

Assim, a tese do agravante não encontra apoio na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe em sua segunda parte, que restará caracterizada a fraude quando provada a má-fé do terceiro adquirente.

A propósito:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente. (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

Nesse sentido, também vale reproduzir julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a fraude antes mesmo da própria citação do devedor, em razão da transferência de determinado bem móvel para parentes, com o claro intuito de eximir-se da obrigação.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo,
deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Dessa feita, a decisão de base não padece de nenhum equívoco e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023